Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. NEGROS. PREVISÃO. LEI. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ART. 19, CAPUT, DA LEI N. 4.717/65. ANALOGIA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. NEGROS. ESTABELECIMENTO ATRAVÉS DE EDITAL. “HARD CASE”. POSTULADO DA PONDERAÇÃO. SOBRENORMA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES VS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA. INCIDÊNCIA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. ART. 71, § 1o, II, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INSEGURANÇA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SISTEMA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SIMETRIA. TJDFT. MPDFT. DPDF. INEXISTÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. ARTS. 21, XIII E 128, I, “D”, AMBOS DA CRFB. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.
1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
2. A sentença extintiva de ação civil pública sujeita-se a remessa necessária, conforme o entendimento do STJ pela aplicação analógica do art. 19, caput, da Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular). Precedentes: AgInt no REsp. 1.264.666/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.219.033/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.4.2011. (In AgInt no REsp 1547569/RJ. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 17/6/2019. DJe 27/06/2019).
3. Ante a inexistência de lei, constitucionalmente válida, disciplinando o estabelecimento de cotas raciais para negros, materializando assim um “hard case”, verifica-se a impossibilidade do Poder Judiciário determinar ao Executivo, através da alteração de edital de concurso público, ou seja, de um mero ato administrativo, a implementação desta política afirmativa, em razão da prevalência do princípio da separação dos poderes sobre o da igualdade material, pois a competência privativa para iniciar o processo legislativo correlato é do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, nos termos do art. 71, § 1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de ensejar insegurança jurídica em certame público em andamento, por descumprimento da legalidade estrita, em que os respectivos editais devem pautar-se.
4. No sistema de justiça do Distrito Federal inexiste simetria entre as cotas raciais adotadas como base para ingresso de magistrados, promotores de justiça e servidores, do Poder Judiciário e do Ministério Público, com os membros e servidores da Defensoria Pública local, em razão do fato da adoção desta política afirmativa, neste Tribunal e no MPDFT, ter por base a Lei n. 12.990/2014 e resoluções dos conselhos respectivos, sendo certo que esta Lei não é aplicável ao certame da DPDF, em razão do fato deste Tribunal integrar o Poder Judiciário da União e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios integrar o Ministério Público da União, nos termos dos arts. 21, XIII e 128, I, “d”, ambos da Constituição Federal.
5. Preliminar rejeitada. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.